Tribunal: TJMT
Processo: 1031014-96.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031014-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 551.358.469-72 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1031014-96.2023.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 7 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDOS CONEXOS QUE PODERIAM SER REUNIDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, contra sentença de primeiro grau que reconheceu a conexão entre os processos nºs 1031011-44.2023.8.11.0001 e 1031014-96.2023.8.11.0001, e determinou a reunião das sentenças executadas (id. 231055195).

2.

Pois bem, o fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma separada, revela abuso do direito de demandar.

3.

O que se vê nos autos é que a reclamante pleiteia a descaracterização do contrato temporário, porém, nesta demanda, requereu somente o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Já na demanda de nº
1031011-44.2023.8.11.0001
, sob o mesmo fundamento, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias e o terço constitucional.

4.

Observa-se, após consulta no Sistema PJE, que a advogada da demandante protocolou as duas demandas em 22/6/2023, sendo referentes ao período de 2019/2022, para requerer a descaracterização dos contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso.

5.

No caso,
considerando a conclusão n° 18 da 1ª Turma Recursal
, os direitos aqui discutidos (descaracterização do contrato temporário; pagamento de FGTS) poderiam ser demandados em única ação, revelando evidente interesse na burla dos procedimentos legais no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública de forma fracionada, fugindo da regra dos Precatórios para a Requisição de Pequeno Valor (RPV).

6.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantenho, integralmente, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 60, §§1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

8.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024